Tribunal: TJPA
Processo: 0826715-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826715-11.2025.8.14.0000

RECORRENTE: JEAN CARLOS SOARES DA SILVA

RECORRIDO: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA. ART. 318, VI, DO CPP. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de JEAN CARLOS SOARES DA SILVA preso preventivamente em 26/11/2025, acusado da prática de diversos crimes relacionados à organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I a V), extorsão (CP, art. 158, §1º), corrupção passiva (CP, art. 317, §1º), corrupção ativa (CP, art. 333, parágrafo único), tentativa (CP, art. 14, I), continuidade delitiva (CP, art. 71) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º). A defesa requer a substituição da prisão por domiciliar com base na condição de pai de criança menor de 12 anos, em situação de vulnerabilidade. Liminar parcialmente deferida para substituição por prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, em razão da condição de pai de menor em situação de vulnerabilidade, diante da documentação acostada aos autos do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 318, VI, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao pai de criança menor de 12 anos, desde que comprovada a necessidade concreta de sua presença para os cuidados da criança, devendo-se aplicar o princípio do melhor interesse do menor.

4.

A certidão de nascimento, os laudos psicológicos e o relatório do Conselho Tutelar juntados aos autos demonstram a existência de relação de dependência material e afetiva entre o paciente e sua filha menor, em contexto de vulnerabilidade psicossocial.

5.

A cognição do habeas corpus permite a apreciação direta de prova pré-constituída, ainda que não tenha sido juntada oportunamente nos autos originários, quando a finalidade é evitar constrangimento ilegal.

6.

A exigência legal de imprescindibilidade não se confunde com prova exclusiva de ausência da genitora, bastando a demonstração fática da necessidade da presença paterna para o bem-estar da criança.

7.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico, mostra-se proporcional e adequada à proteção da criança e à preservação da ordem pública, diante da ausência de elementos que indiquem risco concreto de violência ou descumprimento da medida.

8.

A liminar deferida encontra respaldo na jurisprudência dominante e no parecer ministerial, inexistindo fato novo apto a justificar sua revogação, impondo-se sua confirmação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, quando demonstrada, por prova pré-constituída, a condição de pai de menor de 12 anos em situação de vulnerabilidade e a necessidade concreta de sua presença para os cuidados da criança.

2.

A análise da imprescindibilidade dos cuidados paternos deve ser feita à luz do princípio do melhor interesse da criança, não se exigindo a exclusividade formal da guarda.

3.

A apreciação da prova documental no habeas corpus não se limita àquilo que foi considerado nos autos originários, cabendo ao tribunal avaliar elementos novos capazes de evidenciar constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 227; CPP, arts. 318, VI, 319, 647 a 667; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º; CP, arts. 158, §1º, 317, §1º, 333, parágrafo único, 14, I, e 71; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC: 764603 SC 2022/0256657-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder, em definitivo a ordem ratificando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEAN CARLOS SOARES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM, em razão de prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0813561-81.2025.8.14.0401, no qual se apura, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I a V, da Lei nº 12.850/2013, c/c arts. 158, § 1º, 317, § 1º, 333, parágrafo único, 14, inciso I, e 71, todos do Código Penal, além do art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

Sustenta a impetração que o paciente foi preso preventivamente em 26/11/2025, em sua residência, onde convive com sua companheira RENÉE CHAVES AMARO e sua filha menor. Alega que o paciente exerce papel central no sustento material e nos cuidados cotidianos da criança, a qual se encontra em situação de vulnerabilidade, circunstância comprovada por certidão de nascimento, laudos psicológicos e relatório do Conselho Tutelar, documentos que, segundo a defesa, teriam sido indevidamente desconsiderados pelo juízo de origem ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea.

Distribuído o feito sob o nº 0826715-11.2025.8.14.0000, coube-me a relatoria, ocasião em que foi parcialmente deferida a liminar, para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, ressalvada a imposição de outras medidas cautelares pelo juízo de origem (ID 32198969). Na mesma decisão, foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público.

Prestadas as informações por meio do Ofício nº 182/2025 (ID 32314565), o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém esclareceu que indeferiu, na origem, o pedido de prisão domiciliar por entender não comprovado que o paciente fosse o único responsável pelos cuidados da filha menor, destacando a existência da genitora e afirmando que os relatórios do Conselho Tutelar não teriam sido juntados oportunamente naqueles autos. Reafirmou, ainda, a gravidade concreta dos delitos imputados, a suposta vinculação do paciente a organização criminosa e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

Remetidos os autos ao Ministério Público ad quem, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, com a ratificação integral da liminar, por seus próprios fundamentos, destacando a suficiência da prova documental produzida no habeas corpus e a incidência do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal (ID 32916819).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus constitui garantia constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a controvérsia não se concentra na legalidade abstrata da prisão preventiva, tampouco na análise aprofundada do fumus commissi delicti ou do periculum libertatis associados à imputação de crimes relacionados à organização criminosa, mas, sim, na possibilidade de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, à luz do
art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal
, diante da situação fática específica envolvendo criança de tenra idade.

O referido dispositivo legal admite a prisão domiciliar ao homem que seja pai de filho menor de 12 anos incompletos, desde que demonstrada a condição fática que justifique a excepcionalidade da medida, devendo a interpretação da norma ser orientada pelos princípios da proteção integral da criança e do melhor interesse do menor, de estatura constitucional e infraconstitucional.

Na hipótese, a inicial do habeas corpus veio instruída com certidão de nascimento da criança, laudos psicológicos e relatório do Conselho Tutelar, elementos que, em juízo de cognição própria da via mandamental, mostram-se idôneos e suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade da infante e a relevância concreta da presença paterna para sua subsistência material e cuidados cotidianos.

Embora o juízo de origem sustente, nas informações prestadas, que tais documentos não teriam sido oportunamente juntados no pedido formulado perante aquela instância, é certo que o habeas corpus admite a apreciação direta da prova pré-constituída apresentada ao Tribunal, não estando a cognição desta Corte limitada ao acervo probatório considerado na origem, quando se examina, em sede mandamental, a existência de constrangimento ilegal.

Nesse contexto, a fundamentação utilizada pelo juízo a quo para indeferir a prisão domiciliar, centrada exclusivamente na alegada ausência de comprovação documental, mostra-se insuficiente diante do conjunto probatório efetivamente carreado aos autos do writ, o que legitima o controle jurisdicional exercido por esta instância revisora.

Cumpre salientar que a exigência legal não se confunde com prova absoluta ou matemática de exclusividade parental, tampouco se esgota na inexistência formal da genitora. A análise deve recair sobre a imprescindibilidade fática dos cuidados paternos no caso concreto, especialmente quando se trata de criança em fase inicial de desenvolvimento, com indicativos de vulnerabilidade psicossocial atestados por órgãos de proteção.

De outro lado, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tal como deferida liminarmente, não implica revogação da custódia cautelar nem juízo de mérito sobre a imputação penal. Trata-se de medida substitutiva, excepcional e provisória, destinada a compatibilizar a tutela da ordem pública com a proteção integral da criança, permanecendo hígida a possibilidade de reavaliação da medida em caso de descumprimento ou superveniência de novos elementos concretos.

Nesse ponto, revela-se adequada e proporcional a imposição de monitoramento eletrônico, como forma de fiscalização estatal suficiente para mitigar os riscos inerentes à liberdade plena, sem descurar da situação excepcional que envolve a criança menor, inexistindo, até o momento, elementos concretos que indiquem prática de violência ou grave ameaça atribuída diretamente ao paciente.

As informações prestadas pela autoridade coatora, embora reiterem a gravidade abstrata e concreta dos delitos investigados, não afastam, de modo específico e individualizado, a possibilidade jurídica da substituição cautelar adotada, limitando-se a reafirmar fundamentos já considerados na decisão liminar, a qual se encontra em harmonia com a orientação jurisprudencial dominante, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. 3 FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DA MÃE. DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PAI. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1- Embora o art. 117 da Lei de Execucoes Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (cf: AgRg no HC n. 429.878/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 20/3/2018) .
2- O pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
(Cf.: AgRg noHC n. 759 .873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgadoem 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). 3- No caso, o executado é pai de 3 infantes menores de 12 anos de idade, sendo um deles portador de autismo, cumpre pena no regime semiaberto desde o dia 11/10/2022, foi condenado por crime de tráfico de drogas, destituído, portanto, de violência ou grave ameaça à pessoa, não há notícias de envolvimento das crianças no crime e tem bom comportamento carcerário, sem registro de faltas graves recentes. 4- Ficou comprovada a imprescindibilidade dos cuidados paternos, porque a mãe está em lugar incerto e não sabido, desde 2021, de modo que o Conselho Tutelar passou a responsabilidade para a avó materna; contudo, o relatório psicológico atestou a piora do quadro de autismo em um dos filhos e a mudança de comportamento e humor também nos demais causadas pelo afastamento de ambos os genitores, a aflição da avó e sua dificuldade em cuidar dos netos. 5- Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 764603 SC 2022/0256657-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022) (g.n.)

Dessa forma, inexistindo razões supervenientes aptas a infirmar os fundamentos da decisão liminar, impõe-se a sua
confirmação integral
, por seus próprios fundamentos, ora ratificados.

Ante o exposto,
CONHEÇO do habeas corpus e CONCEDO A ORDEM
, para
CONFIRMAR INTEGRALMENTE A LIMINAR
, mantendo a substituição da prisão preventiva do paciente JEAN CARLOS SOARES DA SILVA por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo da imposição e fiscalização das demais medidas cautelares que o juízo de origem entender pertinentes, bem como da reavaliação da medida em caso de descumprimento ou alteração do quadro fático-processual.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026